Tribunal: TJPA
Processo: 0800466-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800466-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA DE JESUS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL.

INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA COMUM.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a Decisão Monocrática proferida nestes autos (
Num.
12641352
)
que conheceu, mas negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

“O legislador, ao elaborar as diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base no direito fundamental à vida, do qual é consectário o direito público subjetivo à saúde, o que torna inoportuna a invocação de divisão de competências, se acarretar a aniquilação ou particular dificultação da efetivação do direito perseguido. Não se olvide que o direito à saúde ostenta a condição de direito fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação constitucional, gravado pela eficácia imediata, legitimando o seu portador a pleitear sua efetividade, frente a quaisquer dos entes federados.

A propósito, não se pode ignorar a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, contudo, não tem o elastério de compelir o litigante à formação de um litisconsórcio que não é de seu interesse, nem de fazê-lo litigar contra ente diverso do que elegeu.

O direcionamento, ou determinação de ressarcimento, é de ser feita em atenção aos contornos do caso concreto, e em moldes que não esvaziem a natureza solidária da obrigação, e prerrogativas processuais relacionadas.

Cabe ainda sublinhar que, no caso específico os agravantes pleiteiam fornecimento de insumos e das insulinas análogas de ação prolongada e ação rápida ambas incorporadas em atos normativos do SUS (RENAME/2022), todavia, é relevante anotar que a prescrição médica não pode se constituir fator absoluto quanto ao modelo e tipo dos insumos e medicamentos, de sorte que poderá o agravado entregar material e medicamento similar, desde que, mediante técnica justificação, sejam igualmente eficazes. Também é razoável exigir a comprovação da necessidade dos medicamentos e insumos mediante apresentação de prescrição médica atualizada a cada seis meses.

Assim a FPE possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda”.

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, pois, como defende, os medicamentos Lantus, Degludeca, Levemir, Novorapid, Apidra e Humalog compõem o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade pela aquisição e distribuição é da UNIÃO, diretamente pelo Ministério da Saúde. Logo, equivocada é a responsabilização do ente estatal para aquisição da medicação, devendo ser reconhecida a necessidade de a União integrar a lide, culminando na incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito nos termos do art. 109, I, da CRFB/88.

Diante das razões apresentadas, o Agravante pugnou pela reforma da decisão monocrática anteriormente proferida com julgamento de procedência do Agravo Interno e consequente reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Em sede de contrarrazões (Num.
13951462
), a Agravada defende
não restar dúvida de que é responsabilidade dos entes federados, em solidariedade, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental
.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo interno porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta Relatora sobre a matéria.

Como é de pleno conhecimento, todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito fundamental social à saúde, direito de relevância incontestável. Nesse diapasão, a Constituição Federal, nos arts. 6º e 196, preconiza a saúde como um direito de todos e dever do Estado, decorrente do direito à vida (CF, art. 5º).

Não obstante as disposições infraconstitucionais da Lei nº 8.080/90, que, tratando do funcionamento dos serviços de saúde, adota a descentralização político-administrativa como princípio básico do sistema de saúde, dando ênfase à atuação do Estado, certo é que todas as esferas de governo são responsáveis pela saúde da população. Nesse ponto, é de se observar que o art. 23 da Carta Magna prevê a competência de todos os níveis da Administração na garantia do exercício do direito público subjetivo à saúde, ao dispor:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

O reconhecimento da solidariedade dos entes federados em casos como o dos presentes autos é entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 11, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do STJ está sedimenta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.
2. O STF assentou compreensão, sob o regime da Repercussão Geral, de que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente".
(RE 855.178 Relator Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 3. Recurso Especial não provido. (STJ. REsp 1722605 / MG RECURSO ESPECIAL 2018/0001843-6, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), Órgão Julgador: T2 – SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação/Fonte: DJe 22/05/2018). (sem grifos no original)

Portanto, nota-se que, à luz da legislação e da jurisprudência pátria, o Estado é ente plenamente responsável pela saúde de sua população, de forma a suportarem o ônus decorrente do fornecimento dos medicamentos porventura pleiteados, inclusive, em atenção ao princípio da solidariedade social, uma vez que se trata de despesa impossível de ser suportada diretamente pelo paciente sem comprometimento de outros gastos com a sua subsistência.

Cabe ressaltar que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado, financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Desta forma, conforme dito alhures, não há óbice a que o demandante exija o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes estatais, indistintamente, que detêm a responsabilidade pela saúde pública atribuída pela ordem constitucional e infraconstitucional, constituindo uma obrigação do Poder Público.

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023